Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0727141-15.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLENE LACERDA DOS SANTOS PACIENTE: THOMAS DOUGLAS OLIVEIRA FALCAO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THOMAS DOUGLAS DE OLIVEIRA FALCÃO, apontando-se como coatora a ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a imposição de penalidades administrativas sem observância do devido processo legal (processo de execução n. 0003744-30.2016.8.07.0015). Asseverou a impetrante (Dra. Carlene Lacerda dos Santos) que o paciente foi condenado à pena total de 14 (catorze) anos e 5 (cinco) meses, dos quais já resgatou 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses, e encontrava-se no regime semiaberto, sem nunca ter incorrido em qualquer falta grave. Noticiou que houve uma denúncia telefônica anônima, na data de 2-junho-2022, acerca de uma possível fuga no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), bem como com a informação de que o ora paciente, preso em outra cela, estaria divulgando que mataria o policial CLAUDINEI. No procedimento de averiguação localizaram uma serra de aço que já havia sido utilizada para cortar parte da grade da cela. Por terem sido encontradas as barras de ferro, o que confirmaria a fuga, a denúncia da ameaça também foi aceita como verdadeira, e os fatos foram consignados em uma ocorrência administrativa. O policial CLAUDINEI FERNANDO MIGUEL registrou a Ocorrência Policial n. 2.091/2022-0, em 3-junho-2022, na condição de vítima do crime de ameaça, com fulcro no telefonema anônimo recebido pela equipe de plantão. Conforme Ofício n. 638/2022-SEAPE/CPP/GEAP/NUARQ, na mesma data de 3-junho-2022, o paciente foi imediatamente transferido para o Centro de Internamento e Reeducação - CIR. Diante disso, a Defesa requereu ao Juízo da Vara de Execução Penal a designação de audiência de justificação, entretanto, alega que o pleito foi indeferido, sob o argumento de que a conduta demandaria apuração de autoria e materialidade em indispensável inquérito disciplinar. Em 24-junho-2022, a Defesa técnica foi ao CPP, porém, não foi recebida, pois as oitivas estavam suspensas no referido estabelecimento, em razão da pandemia. Então, a Defesa dispensou a oitiva administrativa. O processo administrativo disciplinar n. 308220306 (PAD) foi instaurado em 14-julho-2022 e todos os atos foram concluídos no dia imediatamente seguinte, ou seja, em 15-julho-2022, e, nesta mesma data, foi expedida notificação para a Defesa se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Ocorre que, na mesma data de 15-julho-2022 foi protocolada a conclusão do PAD, opinando pela punição por falta grave, nos termos dos artigos 52, 54 c/c 57, da Lei de Execução Penal, sugerindo a reprimenda de 30 dias de isolamento, conforme artigo 53, inciso IV, c/c art. 58, ambos da Lei de Execução Penal, e artigo 115 do CPDF. Relatou a Defesa que apresentou resposta no PAD, destacando incongruências entre a ocorrência policial e a ocorrência administrativa, tais como: (i) na ocorrência policial, consta a informação de que o telefonema anônimo se deu por volta das 14h, ao passo que na ocorrência administrativa constou que tal fato chegou ao conhecimento da equipe de plantão por volta das 16h, ou ainda, conforme complementação da ocorrência administrativa, que a ligação ocorreu entre 14h45 e 15h; (ii) no histórico da ocorrência administrativa foram acrescentados fatos novos, como que o paciente saberia onde o policial mora, saberia a placa do veículo no qual andava (enquanto na ocorrência policial somente consta que o paciente saberia qual veículo seria) e armaria uma emboscada na rua, além disso se referiu ao denunciante como “informante”. Destacou que o uso da expressão “informante” na ocorrência administrativa permite subentender que havia um informante, dentro do presídio, repassando informações aos policiais, e que seria alguém da mesma ala de disciplina do paciente. Concluiu ser cristalino que o “informante” é alguém intencionando prejudicar o paciente, o qual já está encarcerado há 7 anos, sem liberdade extramuros, sem trabalho externo fixo, sem condições financeiras, sem veículo e sem o mínimo de condições de saber qual é a casa do policial ou seu veículo particular ou de trabalho. Frisou que se trata de preso com bom comportamento, e que por isso deve ser observado o artigo 57 da Lei de Execução Penal. Enfatizou ainda ser inadmissível a acusação, constante da ocorrência policial, de que o paciente “é o único que conhece o carro do policial”, o que não tem qualquer nexo nem prova. Sustentou que o paciente foi lesado, pois o PAD considerou atestada a materialidade da ameaça com base, unicamente, na denúncia anônima; e o paciente foi sancionado sem qualquer prévia defesa, com a suspensão dos benefícios externos, pois sequer foi ouvido previamente, contrariando o disposto no art. 118, § 2o, da LEP. Informou que o Juízo da Vara de Execução Penal solicitou a marcação de audiência de justificação, entretanto, esta medida ainda não foi implementada, pois as designações ocorrem em solicitações de urgência, segundo a Secretaria da VEP/DF. Enquanto isso, o paciente está regredido, cautelarmente, com os direitos violados, em razão de uma injustiça apuração penal, decorrente de uma calúnia contra si, e anônima, que é vedada no ordenamento jurídico, conforme artigo 5o, inciso IV, da Constituição Federal. Aduziu ser o caso de imediato trancamento do PAD, por ausência de justa causa, e absolvição da acusação da alegação de prática de falta grave por ameaça, pois o único embasamento é uma denúncia anônima. Sublinhou o impacto das consequências da falta grave na situação carcerária subjetiva e objetiva do paciente, a sua família e a sua ressocialização. Requereu seja concedida a ordem, liminarmente, para a suspensão da pena imposta e o pronto restabelecimento dos benefícios externos do paciente. No mérito, pleiteou: a) seja declarada a ilegalidade do anonimato como prova-base para a imputação administrativa e promovido o trancamento da apuração criminal de ameaça, por falta de justa causa e atipicidade, com a absolvição do paciente; ou b) subsidiariamente que seja determinada a realização de audiência de justificativa, com urgência, com o restabelecimento dos benefícios do regime semiaberto até a conclusão. É o relatório. Decido. Inicialmente, consigne-se que, embora a douta Defesa técnica pleiteie o trancamento da ação penal, não acostou aos autos qualquer elemento indicativo de sua instauração e não indicou quem seria a autoridade coatora nesta hipótese. Igualmente, pleiteou o trancamento do inquérito disciplinar, mas este já se encontra findo. A Defesa acostou aos autos: Ata de Instalação dos Trabalhos do Conselho Disciplinar, datada de 7-julho-2022, colocando em pauta o Inquérito Disciplinar – ID n. 308220306 (ID 38311044, p. 1); Portaria de instauração do Inquérito Disciplinar n. 308220306, datada de 14-julho-2022, para a apuração de falta grave praticada em 2-junho-2022, consistente na prática de crime doloso, (ID 38311044, p. 2); Ocorrência Administrativa n. 3082203122 (ID 38311044, p. 3-6); Auto de Apreensão n. 7791901, com a apreensão de 5 unidades de lâmina de serra (ID 38311044, p. 7); Ocorrência Administrativa 3082203131 (continuidade) com a notícia de que o ora paciente foi autuado por ameaça, conforme Ocorrência Policial n. 2091/2022-3aDP (ID 38311044,p. 8-10); resumo da Ocorrência Policial n. 2091/2022-3aDP, em que o policial Claudinei noticia ter sido vítima de ameaça por parte do interno THOMAS DOUGLAS (ID 38311044, p. 11-12); manifestação da Defesa técnica dirigida à Comissão de Infração Disciplinar do Centro de Progressão da Penitenciária do DF, datada de 12-julho-2022, em que dispensa a audiência para oitiva administrativa para prosseguimento do feito, tendo em vista já ter ultrapassado o prazo de 40 dias sem a instauração do PAD (ID 38311044, p. 16-17); defesa escrita apresentada pela Defesa técnica, em 24-junho-2022, na qual requer a improcedência da apuração administrativa por insuficiência de prova e princípio da presunção de inocência (ID 38311044, p. 18-29); três relatórios, datados de 11-fevereiro-2021, de 18-março-2022 e de 21-março-2022, nos quais ficou consignado que o ora paciente participou de todos os encontros do grupo (ID 38311044, p. 29-33); Relatório da Situação Processual Executória, no qual consta a condenação pelos crimes previstos no artigo 121, § 2o, e artigo 129, ambos do Código Penal, praticado em 12-janeiro-2014, em regime inicial fechado, com o resgate de 50% da pena e progressão ao regime semiaberto (ID 38311044, p. 34-36); Relatório da Situação Processual Executória atualizado, com o resgate de 51% da reprimenda (ID 38311046, p. 1-4); Notificação do CPP à Defesa, datado de 14-julho-2022, para que apresentasse defesa técnica no prazo de 5 (cinco) dias (ID 38311044, p. 38); relatório final do inquérito disciplinar n. 308220306 (ID 38311044, p. 39-40); Ata dos Trabalhos do Conselho Disciplinar do CPP, datada de 15-julho-2022 (ID 38311044, p. 41); Ordem de Serviço, de 15-julho-2022, em que o Diretor do CPP resolveu punir o ora paciente com 30 dias de isolamento na própria cela ou assemelhada, por ter praticado falta grave, conforme art. 52 da LEP (ID 38311044, p. 42); e íntegra da Ocorrência Policial n. 2.091/2022-0, em que o policial Claudinei informou ter sido vítima do crime de ameaça por parte do ora paciente (ID 38311045, p. 1-2). Na Ocorrência Administrativa 3082203122 constou, no que pertine, que (ID 38311044, p. 3-6): Informo ao Sr. Diretor que nesta data, 02/06/2022, por volta das 16h, chegou ao conhecimento desta Equipe de Plantão III, por meio de denúncia anônima, a informação de que os presos que estavam recolhidos em isolamento disciplinar no Bloco I, ala D, cela 02, e que seriam transferidos para o CIR, iniciaram um plano de fuga desta Unidade Prisional; que esses reclusos estavam de posse de uma serra de aço e que eles já teriam cortado parte da grade dessa cela e que estavam trabalhando para serrar agrade que dá acesso ao interior da sala da GEAIT/CPP, por onde pretendiam fugir durante a madrugada. Além disso, o informante declarou que o apenado THOMAS DOUGLAS OLIVEIRA FALCAO, prontuário 85512, recolhido na cela 04 desta mesma ala, estava divulgando para os outros internos dessa galeria que ele iria ‘matar o policial Claudinei, gerente de vigilância do CPP; que THOMAS dizia que ‘sabia onde Claudinei morava, bem como sabia o modelo, a cor e a placa do veículo que CLAUDINEI andava’; que ‘THOMAS estava decidido a matar CLAUDINEI na rua, por meio de uma emboscada’. Com isso, esta Equipe de Plantão, juntamente com os policiais da GEVIG/CPP, Claudinei, Rafael, Magalhães e Paschoal, compareceu ao local para averiguar a denúncia. Após a retirada dos 19 (dezenove) internos que estavam recolhidos na cela 02, foi realizada revista minuciosa da estrutura física dessa ala, momento em que foi constatado que duas barras de ferro da grade estavam cortadas, e apenas encaixadas no local da abertura, na parte inferior do lado direito da cela. Além disso, na parede frontal dessa cela, tem uma parede que faz divisa com a seção da GEAIT, sendo que no topo dessa parede existe uma grade de ferro, onde também foi constatado que uma barra de ferro já estava parcialmente serrada. Portanto, restou comprovada a veracidade das informações prestadas pelo informante. Ressalto, ainda, que no interior da cela 02 foram encontrados cinco pedaços de lâmina de serra sendo que um deles estava encaixado e amarrado em um pedaço de cabo de vassoura (espécie de segueta artesanal). Esses objetivos foram recolhidos por meio do Auto de Apreensão n. 7791901, e serão entregues à GEVIC/CPP para os devidos fins. Diante da situação, a Direção Geral do CPP determinou que os internos da cela 02, bem coo THOMAS DOUGLAS, fossem conduzidos à delegacia, para registro de ocorrência policial, bem como fossem encaminhados ao IML, para exame pericial de Lesões Corporais “Ad Cautelam” e, após a realização destas diligências, fossem transferidos para o CIR. (...) No histórico da Comunicação de Ocorrência policial constou a seguinte versão da vítima (ID 38311045, p. 1-2): VERSÃO DE CLAUDINEI FERNANDO MIGUEL - COMUNICANTE , VITIMA, Que a Chefia de Plantão do Centro de Progressão Penitenciária - CPP, por intermédio dos Policiais Penais ISRAEL e ANDERSON, recebeu na tarde de ontem (02/06), aproximadamente às 14hs00min, uma ligação noticiando uma possível fuga do "galpão" Que o interlocutor não se identificou e pediu anonimato sobre aquela "denúncia" Que nesta ligação foi dito também que, um dos internos do CPP, que estaria no isolamento, atentaria contra a vida do declarante quando saísse do "castigo" Que o interno identificado como THOMAS DOUGLAS OLIVEIRA FALCÃO, possivelmente é o preso que atentaria contra a vida do declarante, visto ele ser o único custodiado que conheceria o carro particular do declarante; Que, por esta razão, resolveu proceder o presente registro e solicitar apuração criminal dos fatos aqui narrados. Da narrativa fática e dos documentos juntados à presente impetração infere-se que a Defesa insurge-se contra atos administrativos do diretor do presídio, que instaurou inquérito disciplinar em desfavor do paciente e de outros detentos para apuração de supostas faltas disciplinares noticiadas em 02-junho-2022, bem como os transferiu do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), local onde as supostas faltas graves ocorreram, para outros presídios, a fim de que permanecessem em isolamento preventivo por 10 (dez) dias, no interesse da disciplina e da averiguação dos fatos, tendo em vista o envolvimento do paciente, ainda, em ocorrência policial. O controle de eventual ilegalidade ou abuso recai, portanto, sobre o Juízo de primeiro grau. Neste sentido: “III - O pedido de arquivamento do inquérito disciplinar apenas com base em sua demora não pode ser analisado em sede de habeas corpus se não foi deduzido perante o Juiz a quo, pois implicaria supressão de instância, além de não ser da competência da Turma Criminal rever atos praticados pelo Diretor do Presídio.” (Acórdão 856920, 20150020057735HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/3/2015, publicado no DJE: 26/3/2015. Pág.: 134) (grifo nosso). Com efeito, em que pese a impetrante indicar como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) não consta dos autos nenhuma decisão ou ato ilegal proferido pela autoridade judicial da Vara de Execução Penal (mas somente despacho determinando justamente a designação de audiência de justificação, conforme requerido) a ensejar a tramitação do presente “habeas corpus” perante este Tribunal de Justiça. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se Brasília, 18 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator